Tribunal: TJMT
Processo: 0003419-15.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003419-15.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Honorários Advocatícios, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO FERREIRA - CPF: 839.099.071-72 (RECORRENTE), SANDRA FERREIRA - CPF: 773.970.021-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), SANDRA FERREIRA - CPF: 773.970.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA - CPF: 839.099.071-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0003419-15.2014.8.11.0015.

RECORRENTES: MUNICIPIO DE SINOP – MT.

REINALDO FERREIRA.

RECORRIDOS: REINALDO FERREIRA.

MUNICIPIO DE SINOP – MT.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PACIENTE PORTADOR DE EMFERMIDADE E HIPOSSUFICIÊNTE – URGÊNCIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DE REINALDO FERREIRA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP – MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento de medicamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado
com reexame necessário
tirado contra sentença que julgou procedente pedido inicial determinando que os recorrentes disponibilizem para a parte recorrida o tratamento adequado, qual seja, os medicamentos “Lanotrigerina 100mg, 90 comprimidos/mês, Clobazan 20 mg, 60 comprimidos/mês, Excarbazepina 600mg, 90 comprimidos/mês”.

Em suas razões recursais, os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente Município de Sinop – MT.

1.1. Do principio da reserva do possível.

1.2. Questiona os honorários advocatícios.

2. Das razões recursais da parte recorrente Reinaldo Ferreira.

2.1. Da necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

2.2. Prequestionamento.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado por força dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do reexame necessário.

Inicialmente, não conheço do reexame necessário de sentença em razão de sua incompatibilidade com o sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública em face ao disposto no art. 11 da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT),
exceto

no que se refere à fixação de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, que merece ser afastado, isto porque, no rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Saliento que, resta incontroverso a responsabilidade do Município e Estado no fornecimento do insumo perseguido pela parte recorrida, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Ademais, tenho que no rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Conclusão

Por estas razões,
conheço do recurso de
REINALDO FERREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
conheço do recurso de
MUNICIPIO DE SINOP
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de afastar a condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente
REINALDO FERREIRA
ao pagamento pro rata dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita deferida em seu favor. Deixo de condenar a parte recorrente
MUNICIPIO DE SINOP
ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023